Tribunal: TJBA
Processo: 8000427-02.2022.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Conselho da Magistratura

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000427-02.2022.8.05.0218

Órgão Julgador
:
Conselho da Magistratura

APELANTE: MARINALVA CORDEIRO LYRA

Advogado(s)
:
RAMONA ELISA PEREIRA NOGUEIRA PINTO DE CARVALHO

APELADO: CAROLINE SPINOLA DANTAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E REGISTRAL. RECURSO DE APELAÇÃO EM PROCEDIMENTO DE DÚVIDA. REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS. "ESCRITURA PÚBLICA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO" COMO PROVA DE UNIÃO ESTÁVEL.
RECUSA DE REGISTRO NO LIVRO E.
TÍTULO
NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 94-A DA LEI Nº 6015/73
. IMPEDIMENTO MATRIMONIAL DO CONVIVENTE FALECIDO.
PREEXISTÊNCIA DE CASAMENTO. INFORMAÇÃO DE DESQUITE.
AUSÊNCIA DE PROVA D
A
SEPARAÇÃO DE FATO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL.
INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. ART. 1.723, §1º, DO CCB E ART. 94-A, §1º, DA LEI Nº 6.015/73.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA DÚVIDA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta contra
sentença que, em procedimento de dúvida registral, manteve a recusa de registro de uma "Escritura Pública de Contrato de Locação de Alimentação", lavrada em 1977, como título hábil a constituir prova de união estável para fins de inscrição no Livro "E" do Registro Civil de Pessoas Naturais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Examinar a preliminar de nulidade por ausência de manifestação
complementar
do Ministério Público em primeiro grau.

3. Analisar se o título apresentado, nominado como "Escritura Pública de Contrato de Locação de Alimentação", pode ser recepcionado como escritura declaratória de união estável, à luz do princípio da tipicidade registral.

4. Verificar a existência de
eventual
impedimento legal para o reconhecimento da união estável, ante a condição de "desquitado" do convivente falecido, que nunca se divorciou.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. A intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça em segunda instância supre a eventual ausência de manifestação do Parquet no juízo a quo, afastando a alegação de nulidade quando não demonstrado prejuízo.

6
. O rol de títulos registráveis previsto no art. 94-A da Lei nº 6.015/73 é taxativo, não contemplando a
escritura apresentada pela ora recorrente
. A qualificação registral pauta-se pela legalidade, não cabendo
sobrepor
da vontade das partes para criar
hipótese de registro
de título não previsto em lei.

7. Na forma do
art. 1.723, § 1º, do Código Civil,
é inviável o reconhecimento de união estável
quando um dos pretensos companheiros encontre-se casado e não separado.

8. A condição de "desquitado"
informada pelo

de
cujus, mesmo após o advento do
instituto do
divórcio, configura
potencial
impedimento para a constituição de união estável
com a recorrente
,
sobretudo quando não comprovad
o que o alegado desquite implicou efetiva
separação de fato,
com a devida
cessação dos deveres matrimoniais decorrentes do casamento.

9. O art. 94-A, § 1º, da Lei de Registros Públicos veda expressamente o registro de união estável de pessoa casada sem a comprovação documental da separação judicial ou extrajudicial, requisito não atendido pela recorrente.

10. A via administrativa da dúvida registral, de cognição sumária, é inadequada para o reconhecimento de união estável
post mortem
quando há controvérsia sobre impedimento matrimonial e necessidade de dilação probatória para comprovar a separação de fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A recusa de registro de união estável no Livro 'E' é medida que se impõe quando o título apresentado não se enquadra no rol taxativo do art. 94-A da Lei nº 6.015/73, e, ademais, quando o convivente era casado e não há prova documental da sua separação judicial ou extrajudicial, nos termos do § 1º do mesmo dispositivo, cabendo à parte interessada buscar o reconhecimento da entidade familiar na via judicial contenciosa."

Dispositivos relevantes citados: Arts. 1.521, VI, e 1.723, § 1º, do Código Civil;
a
rts. 94-A, § 1º, da Lei nº 6.015/73.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000427-02.2022.8.05.0218
, em que figuram como apelante
MARINALVA CORDEIRO LYRA
e como apelada
CAROLINE SPINOLA DANTAS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Conselho da Magistratura
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar a preliminar suscitada e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .